Tribunal: TJDFT
Processo: 0804446-56.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONCURSO PÚBLICO. PROVA OBJETIVA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. LEI 9.099/95. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que extinguiu a ação sem julgamento do mérito, ao argumento de incompetência do juízo em virtude de ostentar a demanda nítido caráter coletivo, por afetar direitos e interesses de terceiros.
2. O fato relevante. Sustenta o recorrente que houve erro do juízo ao extinguir o processo sem julgamento de mérito, uma vez que deveria ter remetido os autos ao juízo competente para prosseguimento do feito, conforme determina o Código de Processo Civil. Requer o provimento do recurso para determinar a redistribuição do feito a uma das varas de Fazenda Pública do Distrito Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na análise do acerto da sentença proferida que extinguiu o feito, sem julgamento de mérito, em razão do reconhecimento da incompetência do Juizado Especial de Fazenda Pública.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inicialmente, cumpre destacar que a insurgência do recorrente não se dirige aos fundamentos da sentença, mas exclusivamente ao fato de o processo ter sido extinto sem resolução de mérito, e não encaminhado ao juízo competente.
5. O artigo 51, II, da Lei n. 9.099/95 autoriza a extinção do processo sem resolução do mérito quando reconhecida a incompetência do juízo. Logo, uma vez declarada de ofício a incompetência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar a demanda, com fundamento no art. 2o, §1o, I, da Lei n. 12.153/2009, impõe-se a manutenção da sentença extintiva sem julgamento de mérito. E por força da expressa previsão legal, não se cogita a remessa dos autos ao juízo competente, incumbindo ao recorrente a propositura da ação perante o foro jurisdicional adequado.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso não provido. Sentença mantida.
7. Arcará o recorrente com os honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a cobrança em razão da gratuidade da justiça concedida.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.9099/95, art. 51, II; Lei n. 12.153/2009, art. 2o, §1o, I.